Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-03.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027398-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA - CPF: 315.725.038-82 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REVISÃO DAS FATURAS – INVIABILIDADE - DESVIO DE ENERGIA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

Na qualidade de destinatário das provas, cabe ao juiz a deliberação acerca da necessidade de produção de provas, podendo, caso entenda que o feito já esteja suficientemente instruído, julgá-lo, sem que tal conduta implique em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, é lícita a cobrança dos valores referentes à energia efetivamente consumida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pammella Andrade Baptista da Cunha
,

visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento c/c Danos Morais n. 1027398-03.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Energisa S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Nas razões recursais, a apelante pugna, preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o juízo singular não acolheu o pleito de produção de prova testemunhal e pericial.

No mérito requer seja a ação julgada totalmente procedente, ante a
“irregularidade praticada pela empresa apelada quando da cobrança por estimativa, da realização da inspeção e da apuração de suposta irregularidade no medidor”
(ID 213889190, p. 21).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 213889192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
a apelante pugna, preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o juízo singular não acolheu o pleito de produção de prova testemunhal e pericial.

Entretanto, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Isso porque, nos moldes do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Assim, na hipótese, como o juízo
a quo
entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, decidindo com base nos documentos juntados pelas partes, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESCABIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL – RESOLUÇÃO DO IMPASSE QUE DEMANDA APENAS COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL [...] 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional ( CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.”
(TJ-MT 10107386020198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PPRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO [...] Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15. E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados. [...]”
(N.U 1013962-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 10/02/2021)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito a apelante requer seja a ação julgada totalmente procedente, ante a
“irregularidade praticada pela empresa apelada quando da cobrança por estimativa, da realização da inspeção e da apuração de suposta irregularidade no medidor”
(ID 213889190, p. 21).

Desse modo, objetiva a revisão e readequação das faturas referentes aos meses de abril a dezembro de 2015, janeiro a dezembro de 2016 e de janeiro a abril de 2017, observando-se a média de consumo de 344 kWh, bem como dos meses seguintes à propositura da ação; além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.740,00 (dezoito mil e setecentos e quarenta reais).

Todavia, o recurso não merece provimento.

Consoante as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “
desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora
”.

De acordo com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o § 1º do artigo 129,
in verbis
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.

No presente caso, infere-se que a apelada comprovou a regularidade do procedimento de apuração de desvio de energia, em observância à Resolução n. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, segundo cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 241034 entregue à apelante com a observação
“unidade consumidora com desvio de fase na entrada do medidor”
, fotografias indicando as irregularidades encontradas e o demonstrativo de cálculo (ID 213889163).

Ademais, conforme observado pelo juízo singular:

“[...] Certo é que a parte autora teve oportunidade e não se insurgiu contra a vistoria técnica da qual não negou ter participado, silenciando-se, em verdade, quer diante da ausência de interposição de recurso administrativo, quer não impugnando os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ventilados na contestação. [...] A autora não contesta o fato descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção, de que estava ocorrendo desvio de energia no ramal de ligação, sequer impugnou os documentos que municiam a peça de defesa, não desconstituindo o fato, cujo ônus probatório lhe recaia.”
(ID

213889189, p. 4-5).

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Logo, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração do medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) [...] Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores. Condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Prejudicado.”
(TJ-MT - AC: 10115424320228110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA/LIGAÇÃO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO DEIXADA NO PORTÃO CONFORME REGISTRO FOTOGRÁFICO – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Se comprovado nos autos que o termo de ocorrência e inspeção foi deixado no portão da residência da unidade consumidora, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica. Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.”
(TJ-MT 10131962120178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR [...] Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras provas, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. [...].”
(TJ-MT 10086368520198110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo

suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024